Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015306-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 011.854.681-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DOS SANTOS LAGO - CPF: 061.631.781-65 (VÍTIMA), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de crime de lesão corporal contra a companheira, tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal. A autoridade coatora indeferiu pedido de revogação da custódia, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da integridade da vítima, à luz dos arts. 282, § 6o, 312 e 313, I, do CPP. A impetração sustenta ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, invocando primariedade, residência fixa, manifestação da vítima em favor da liberdade e ausência de ameaça atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente à luz das condições pessoais do paciente e da posterior manifestação da vítima no sentido de não desejar sua prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige demonstração de materialidade, indícios de autoria e existência de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo histórico de agressões físicas, ameaças de morte, controle abusivo e violência psicológica contra a vítima, justifica a segregação cautelar para proteção da ordem pública e da integridade da ofendida.

5.

A existência de outro processo criminal por violência doméstica em desfavor do paciente demonstra risco real de reiteração delitiva e desrespeito a medidas estatais anteriores, reforçando a necessidade da custódia.

6.

A posterior declaração da vítima em favor da liberdade do paciente não afasta, por si, os elementos objetivos que justificaram a prisão, tampouco vincula o juízo criminal, especialmente em crimes de ação penal pública incondicionada.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos da cautelaridade, conforme jurisprudência consolidada.

8.

A insuficiência de medidas cautelares diversas está evidenciada na decisão impugnada, que motiva adequadamente a imprescindibilidade da prisão para resguardar a segurança da vítima, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

2.

A posterior manifestação da vítima pela liberdade do agressor não vincula o juízo criminal e não afasta, por si só, os fundamentos legais da prisão preventiva.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13o; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 127.656/PR, rel.
Min. Laurita Vaz, DJe 25/05/2021; STJ, AgRg no HC 983.821/DF, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/04/2025; Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado por THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA, em favor de MARCOS ALVES DA SILVA, contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, cometido, em tese, contra sua companheira, no contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha).

Alega o impetrante que a prisão é desnecessária, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, sustentando que o paciente possui endereço fixo, é primário, trabalhador, e que a própria vítima teria declarado não ter ocorrido ameaça ou agressão, além de ter requerido sua soltura.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida pelas razões expostas no id. 286344398 e as informações pelo juízo apontado como coator prestadas no id. 286892942.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
não acolhimento do pedido,
ressaltando a adequação e fundamentação da custódia cautelar, assim sintetizando seu entendimento:

Síntese Ministerial: Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13o, do código penal). Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Proteção à integridade física e psicológica da vítima. Declaração posterior da vítima que não vincula o juízo. Condições pessoais favoráveis que não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Thiago Augusto Ojeda Costa em favor de
Marcos Alves da Silva
, contra ato do Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente por decisão proferida em 12/05/2025, indeferindo pedido de revogação da custódia cautelar, pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal (id. 193544204).

Consta dos autos que a prisão do paciente foi inicialmente efetivada em decorrência de flagrante, datado de 21/04/2025, sendo convertida em preventiva após audiência de custódia, diante da gravidade concreta dos fatos. O delito imputado teria envolvido agressão física à companheira, Daine dos Santos Lago, com histórico de violência psicológica e controle abusivo das redes sociais da vítima, conforme auto de prisão e depoimentos.

O édito impugnado converteu o flagrante em prisão preventiva com fulcro nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso I, do CPP, assentando-se na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva, necessidade de garantir a ordem pública, e ainda, proteger a integridade física e psicológica da vítima.

A decisão judicial detalhou que o paciente tentou impedir a companheira de deixar a residência familiar, agredindo-a fisicamente ao tentar subtrair-lhe o celular, com lesões constatadas nos braços e hematomas nos lábios, oriundos de agressões anteriores. A vítima relatou ter sofrido ameaças de morte, controle de redes sociais, e histórico de violência psicológica, com a promessa de que, em caso de separação, a lançaria em rio com tijolos amarrados ao corpo, simulando suicídio.

O juízo singular fundamentou a necessidade da medida extrema no ciclo contínuo de violência doméstica, destacando ainda que o paciente responde a outro processo criminal por violência doméstica (autos n. 1000937-49.2024.8.11.0008), evidenciando comportamento reiterado e desrespeito a intervenções anteriores do Estado.

Em sede de
habeas corpus
, sustenta o impetrante ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, ressaltando primariedade, residência fixa, inexistência de ameaça no episódio e manifestação da vítima pela liberdade do acusado.

Contudo, tais argumentos não prevalecem.

É assente na jurisprudência que condições pessoais favoráveis não impedem, por si, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos da cautelaridade (STJ, RHC 127656/PR, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/05/2021). No mesmo sentido, o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Da mesma forma, a declaração da vítima em momento posterior, negando a agressão, também não desconstitui os elementos probatórios que deram ensejo à prisão preventiva, mormente se consideradas as evidências do ciclo de violência e dependência emocional, o que é reconhecido pelo STJ (AgRg no HC 983.821/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/04/2025),
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE. FATO NOVO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. De início, quanto às alegações de que houve alteração fática, superveniente, com o depoimento da vítima no sentido de não se sentir ameaçada pelo paciente, além de superada a alegação de perigo em virtude do porte de arma ter sido revogado, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 4.
No caso, como se viu das transcrições acima, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem para a garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade e agressividade do recorrente
. Também, na imprescindibilidade de resguardar a integridade física da vítima, diante do
risco concreto de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que, em tese, o paciente teria ofendido a integridade física de sua companheira
, eis que, por acreditar estar sendo traído e, valendo-se de arma de fogo, ainda que descarregada, teria pulado o muro da casa da ofendida, arrombado a porta com o pé e, de posse da arma, teria a ameaçado de morte e, de posteriormente se matar, apontando a arma tanto para vítima como para si mesmo. Ainda, segundo a vítima, na ocasião, o denunciado teria dado um tapa em sua cabeça e acrescentou que as agressões ou ameaças tornaram-se mais frequentes nos últimos meses, tendo o ofensor comportamentos de ciúme excessivo, perturbação, perseguição, vigiando os locais que frequenta, além de telefonemas, mensagens insistentes e dizeres como “se não for minha, não será de mais ninguém” (e-STJ fl. 24). 5. Quanto aos requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
considero presente a necessidade de assegurar a ordem pública, consubstanciada na premência de garantir a integridade da vítima, eis que a conduta, em tese, apresentou gravidade concreta e suficiente para denotar a periculosidade do acusado, caracterizando risco real de reiteração criminosa
. Em hipótese como a dos autos, na qual as circunstâncias narradas demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física das vítimas, admite-se a decretação da prisão preventiva. 6.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.
7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. Finalmente, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, observo que as razões do recurso fazem referência a fato novo e superveniente, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
Destacamos

A decisão impugnada é suficientemente motivada, observa os parâmetros legais, e se escuda em fundamentos concretos extraídos dos autos, sendo a prisão medida necessária e proporcional, diante da insuficiência de medidas cautelares diversas (art. 282, § 6o, CPP).

Assim, a alegação de ausência de justa causa não se sustenta, considerando que a decisão que indeferiu a revogação da prisão ressalta expressamente que as medidas cautelares não seriam adequadas diante das circunstâncias do fato e do risco à integridade da vítima, ainda que esta, posteriormente, tenha manifestado desinteresse na persecução penal – circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, não vincula o juízo criminal quanto à conveniência da medida cautelar, especialmente em se tratando de delito de ação penal pública incondicionada.

A concessão da liberdade provisória com base em declarações unilaterais posteriores à prisão, sem respaldo técnico ou contraditório, revela-se precipitada, especialmente porque ausente qualquer demonstração cabal de que cessaram os motivos ensejadores da segregação.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
denego a ordem
impetrada em benefício de Marcos Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025